Tribunal: TJDFT
Processo: 0718999-93.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO CUMULADA COM ANULAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE E AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por espólio e herdeiros contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de filiação cumulada com anulação e retificação de registro civil, ao reconhecer a ilegitimidade ativa dos autores com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
2. O Juízo de origem qualificou a ação como negatória de paternidade, prevista no art. 1.601 do Código Civil, cuja natureza personalíssima limitaria a legitimidade ativa ao genitor registral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os herdeiros do pai registral têm legitimidade ativa para ajuizar ação voltada à desconstituição de registro civil de filiação, com fundamento no art. 1.604 do Código Civil, por suposto vício de vontade ou falsidade no ato de reconhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação proposta não se confunde com a ação negatória de paternidade (CC, art. 1.601), mas caracteriza-se como anulatória de registro civil por vício de consentimento ou falsidade, conforme o art. 1.604 do Código Civil.
5. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade dos herdeiros para a propositura de ação fundada em erro ou falsidade do assento registral, notadamente quando há repercussão no âmbito sucessório.
6. A extinção do feito, com fundamento em ilegitimidade ativa, baseou-se em enquadramento equivocado da demanda, impedindo o regular prosseguimento do feito e a produção de provas relevantes, inclusive a pericial.
7. A cassação da sentença é medida que se impõe para assegurar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, garantindo-se o julgamento de mérito fundado na verdade real.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. A ação anulatória de registro civil fundada em vício de vontade ou falsidade, nos termos do art. 1.604 do Código Civil, pode ser proposta por herdeiros do pai registral, quando demonstrado legítimo interesse jurídico.
2. A extinção do feito com base em ilegitimidade ativa impõe-se apenas quando comprovada a inadequação da parte autora à natureza da demanda, o que não ocorre quando há alegação consistente de erro no assento de filiação.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.601 e 1.604; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.238.393/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 02.09.2014; TJDF, ApCiv 0748402-22.2021.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 29.06.2022.